Tribunal: STF
Processo: ARE 1457063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO ANTES DO ADVENTO DA LEI Nº 13.015/2014 E 13.467/2017. RECLAMANTE. 



    NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.



    Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, porquanto o Regional apresentou todos os fundamentos suficientes para a formação de seu livre convencimento, abarcando e resolvendo, de forma clara, todas as questões essenciais da controvérsia submetida a seu julgamento. O fato de o Juízo a quo não ter decidido conforme as pretensões do agravante não constitui negativa de prestação jurisdicional. Para que se tenha poratendido o dever constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, basta que nessas se enfrentem, de forma completa e suficiente, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. Incólumes os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 832 da CLT e 489 do CPC de 2015. Note-se que o TRT ressaltou no acórdão proferido que “era da autora o ônus de comprovar que o intervalo de quinze minutos concedido espontaneamente pelo banco Reclamado deixou de ser considerado parte da jornada de trabalho, o que não ocorreu” e que, com base nas provas produzidas, não foi comprovado que “os empregados que cumpriam jornada de oito horas deixaram de ter o intervalo de quinze minutos computado na jornada de trabalho”. Agravo de instrumento desprovido.



    HORAS EXTRAS. INTERVALO DE QUINZE MINUTOS.



    A corte regional consignou que não ficou comprovado “que os empregados que cumpriam jornada de oito horas deixaram de ter o intervalo de quinze minutos computado na jornada de trabalho”. Assim, não ficou demonstrado, aocontrário do afirmado pela agravante, que a parcela foi alterada e/ou suprimida de forma unilateral pela reclamada. Ademais, diante das premissas fáticas registradas pela corte regional, não é possível concluir de modo contrário. E para que esta Corte superior possa concluir de forma diversa, necessário seria o reexame da valoração de fatos e de provas do processo feita pelas esferas ordinárias, o que é absolutamente vedado a esta instância recursal de natureza extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do Tribunal Superior do Trabalho.Agravo de instrumento desprovido.



    HORAS EXTRAS. DIVISOR. TEMA Nº 002 DA TABELA DE INCIDENTES DE RECURSOS REPETITIVOS. EMPREGADO MENSALISTA.



    A Subseção I de Dissídios Individuais, em 21/11/2016, no julgamento do IRR-849-83.2013.5.03.0138, sob o rito deincidente de resolução de recurso de revista repetitivo, por maioria, vencido este Relator, adotou entendimento contrário ao até então consagrado na Súmula nº 124 desta Corte, com a redação conferida pela Resolução nº185/2012, fruto do julgamento desta mesma Subseção na sua composição completa, por ocasião do julgamento do Processo n° E-ED-ED-RR-197100-20.2005.5.02.0482, em 18/8/2011, cujo Redator designado foi o Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, oportunidade em que decidiu que, nos casos em que existir norma coletiva dispondo sobre a repercussão das horas extras também sobre os sábados, para o bancário submetido à jornada de seishoras, deveria ser adotado o divisor 150 e, para o sujeito à jornada de oito horas, o divisor 200 para o cálculo das horas extras. Isso, por sua vez, fez com que o Tribunal Pleno desta Corte, na “Segunda Semana do TST”, em sessão realizada em 14/9/2012, com apenas dois votos vencidos, resolveu alterar a redação da Súmula nº 124, que passou a distinguir as situações em que o sábado fosse considerado descanso semanal remunerado das demais situações. O entendimento que foi consagrado naquela ocasião foi de que, havendo ajuste individual expresso ou coletivo no sentido de considerar o sábado como dia de repouso semanal remunerado, os divisores seriam 150 para os empregados submetidos à jornada de seis horas e 200 para os sujeitos à jornada de oito horas. Nas demais hipóteses, seriam de 180 e 220, para os submetidos à jornada de seis e oito horas, respectivamente. Não obstante isso, no referido julgamento do IRR sobre a matéria na Subseção I de Dissídios Individuais deste Tribunal, prevaleceu, por maioria, o entendimento de que os divisores aplicáveis para o cálculo das horas extras do bancário, inclusive para os submetidos à jornada de oito horas, seriam sempre definidos com base na regra geral prevista no artigo 64 da CLT, multiplicando-se por 30 a jornada normal de trabalho, sendo, pois, 180 e 220, para as jornadas de seis e oito horas, respectivamente. Na mesma ocasião, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, nos termos do artigo 896-C, § 17, da CLT e 927, § 3º, do novo CPC, decidiu-se modular os efeitos da decisão, aspecto em que também este Relator ficou vencido, para que o novo entendimento fosse aplicado a todos os processos em curso na Justiça do Trabalho, à exceção apenas daqueles nos quais tivesse sido proferida decisão de mérito sobre o tema, qualquer que fosse o seu teor, emanada deTurma do Tribunal Superior do Trabalho ou da SbDI-1, no período de 27/9/2012, data em que foi publicada a redação da Súmula nº 124, item I, desta Corte, até 21/11/2016, data do julgamento do referido incidente. Emconsequência, o Tribunal Pleno, na sessão do dia 26/6/2017, decidiu aprovar a proposta da Comissão de Jurisprudência de alteração da redação da Súmula nº 124 desta Corte, para adequar o seu teor ao que foi definido no julgamento do incidente de recurso de revista repetitivo no âmbito da Subseção I de Dissídios Individuais. Eis a nova redação do verbete: “BANCÁRIO. SALÁRIO-HORA. DIVISOR I - o divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário será: a)180, para os empregados submetidos à jornada de seis horas prevista no caput do art. 224 da CLT; b) 220, para os empregados submetidos à jornada de oito horas, nos termos do § 2º do art. 224 da CLT. II – Ressalvam-se da aplicação do item anterior as decisões de mérito sobre o tema, qualquer que seja o seu teor, emanadas de Turma do TST ou da SBDI-I, no período de 27/09/2012 até 21/11/2016, conforme a modulação aprovada no precedente obrigatório firmado no Incidente de Recursos de Revista Repetitivos nº TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138, DEJT 19.12.2016” Portanto, aplica-se, sempre, o divisor 180 para o cálculo das horas extras dos empregados sujeitos à jornada de seis horas e o divisor 220 para aqueles submetidos ao labor de oito horas, exceto quando for o caso de ser observada a modulação prevista no item II do verbete transcrito. No caso em exame, porém, não há cogitar dessa modulação dos efeitos prevista no referido item II da Súmula nº 124, que somente se aplica aos casos em que houver decisão de mérito de Turma ou da SbDI-1 desta Corte, o que não é o caso dos autos. Assim, aplica-se, na sua integralidade, o item I da Súmula nº 124 desta Corte, nos termos em que decidido pela Subseção I de Dissídios Individuais no julgamento do referido Incidente de recurso de revista repetitivo e referendados pelo Tribunal Pleno, com efeito vinculante e observância obrigatória em toda a Justiça do Trabalho, nos termos dos artigos 332, 985, I e II, 927, III, e 489, § 1º, VI, do CPC de 2015, 896, § 11, II, da CLT e 15, I, “a”, e 7º da Instrução Normativa nº 39/2016 do Tribunal Superior do Trabalho. Logo, como o reclamante estava sujeito à jornada de seis horas, as horas extras deferidas devem ser calculadas utilizando-se o divisor 180. Nesse contexto, verifica-se que o Regional, ao adotar o divisor de 180, decidiu de acordo com o atual entendimento desta Corte sobre a matéria. Agravo de instrumento desprovido. 



    RECURSO DE REVISTA. BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INOBSERVÂNCIA DA DIRETRIZ TRAÇADA NA SÚMULA Nº 221 DO TST.



    Em suas razões de recurso, o recorrente limita-se a alegar violação do artigo 114 da CF, sem apontar qual o inciso entende ter sido ofendido, em inobservância à Súmula nº 221, inciso I, desta Corte. Recurso de revista não conhecido.



    PRESCRIÇÃO PARCIAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIOS). PREVISÃO EM NORMA CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO.



    A SBDI-1 desta Corte decidiu ser parcial a prescrição relativa à pretensão de diferenças salariais decorrentes da supressão dos anuênios, tendo em vista que a parcela, originalmente prevista em norma regulamentar do Banco do Brasil e/ou contrato individual de trabalho, aderiu ao contrato de trabalho de forma definitiva, o que afasta a aplicação da Súmula 294 do TST, uma vez que a lesão de trato sucessivo não teve como fundamento a alteração do pactuado, mas sim o efetivo descumprimento de cláusula contratual. Ressalva de ponto de vista do Relator. Recurso de revista não conhecido. 



    PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROMOÇÕES. INTERSTÍCIOS.



    Depreende-se dos autos que os critérios de promoção foram alterados por ato único do empregador por meio da Carta Circular nº 493 de 1997, ampliando o interstício de três para quatro anos e reduzindo a diferença entre osníveis de 16% e 12% para 3%. O entendimento prevalente nesta Corte é o de que o pedido de diferenças salariais decorrente de interstícios atrai a incidência da prescrição total, nos termos da Súmula nº 294 do TST, uma vez que não se trata de verba prevista em lei. Recurso de revista conhecido e provido.



    ANUÊNIOS. SUPRESSÃO. PARCELA PREVISTA CONTRATUALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA.



    O Regional registrou que a parcela anuênios se encontrava prevista no contrato individual do trabalho da reclamante, razão pela qual se incorporou ao patrimônio jurídico da autora, sendo considerada a sua supressão alteração contratual lesiva, obstada pelo que dispõe o artigo 468 da CLT. Em razão dessa circunstância, a Corte de origem considerou inválida a Cláusula 3ª do Acordo Coletivo de Trabalho de 1998/2000, que extingui a referida parcela. Considerando que não se trata de benefício instituído apenas por norma coletiva, mas contratualmente, como exposto, mostra-se irrelevante a alegação patronal de que os acordos coletivos posteriores deixaram de prever o pagamento dos anuênios. Recurso de revista não conhecido.



    HORAS EXTRAS. COMPENSAÇÃO COM A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO.



    Esta Corte pacificou o entendimento de que não é possível a compensação da importância referente à gratificação de função com o valor das horas extraordinárias deferidas, tendo em vista que o referido montante se destina a remunerar a maior responsabilidade do cargo, e não o trabalho extraordinário desenvolvido após a 6ª hora, o que de plano afasta a apontada violação do artigo 884 do Código Civil. Cumpre salientar que, quanto aos funcionários da Caixa Econômica Federal, cuja questão é tratada na Orientação Jurisprudencial Transitória nº 70 da SbDI-1 desta Corte, aquela subseção entende pela inaplicabilidade dessa orientação aos empregados do Banco do Brasil, em relação aos quais deve ser aplicado o teor da Súmula nº 109 deste Tribunal, nos seguintes termos: "GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. O bancário não enquadrado no § 2º do art. 224 da CLT, que receba gratificação de função, não pode ter o salário relativo a horas extraordinárias compensado com o valor daquela vantagem". Precedentes. Recurso de revista não conhecido.



    BANCO DO BRASIL. HORAS EXTRAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTEGRAÇÃO. PREVISÃO EM NORMA INTERNA DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 18, ITEM I, DA SBDI-1 DO TST.



    A Orientação Jurisprudencial nº 18, item I, do TST, em sua redação original tinha como fundamento jurídico as normas internas do Banco do Brasil (FUNCI nos 380/1959, 390/1960 e 398/1961), que previam a impossibilidade de integração das horas extras na complementação de aposentadoria, pois essa parcela não compunha a base de cálculo da contribuição para a entidade de previdência PREVI. Contudo, esta Subseção vem adotando reiteradamente o entendimento de que as horas extras devem integrar o cálculo da complementação de aposentadoria, independentemente de terem sido pagas habitualmente no curso do contrato de emprego ou deferidas em Juízo, desde que seja determinado o recolhimento da contribuição para a Previ. Aliás, esta Subseção, em 28/3/2019, no julgamento do Processo nº E-RR-48900-79.2009.5.17.0008, publicado no DEJT em 14/6/2019, da Relatoria do Exmo. Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, analisando controvérsia semelhante à dos autos, decidiu que é indiferente que o recebimento das horas extras tenha ocorrido por meio de decisão judicial, pagamento ao empregado ou quitação firmada perante a Comissão de Conciliação Prévia, e o que importa, para fins de incidência da contribuição à entidade de previdência privada, é que tenha havido o recebimento das horas extras. Adotou-se o entendimento de que não é possível a compreensão de que a ratio que ensejou a alteração da Orientação Jurisprudencial nº 18 da SbDI-1 desta Corte tenha sido a de vincular a determinação de integração das horas extras no cálculo da complementação de aposentadoria à existência prévia do respectivo recolhimento à PREVI, sob pena de esvaziar o objetivo do referido verbete. Recurso de revista não conhecido.



    RECURSO DE REVISTA. PREVI. PRESCRIÇÃO TOTAL. ANUÊNIOS E INTERSTÍCIOS.



    Prejudicada a análise do tema em epígrafe em razão do exame do tema quando da análise do recurso interposto pelo Banco do Brasil, bem como em razão do provimento dado ao recurso de revista do primeiro reclamado para reconhecer a prescrição total do direito de ação quanto às diferenças de promoções de nível na carreira - interstícios.



    INTEGRAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL NO CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.



    Em suas razões de recurso de revista, a reclamada limita-se a colacionar arestos para confronto de teses. No entanto, a recorrente não indica a fonte oficial em que publicados os arestos colacionados, em inobservância àdiretriz traçada na Súmula nº 337 do TST. E ainda que se considerem os endereços da URL apontados nos julgados colacionados, eles não viabilizam o acesso ao inteiro teor da respectiva decisão, a ensejar erro em suainformação, e, por conseguinte, inobservância da Súmula nº 337 do TST. Recurso de revista não conhecido.



    RECÁLCULO DO BENEFÍCIO.



    O Tribunal Regional negou provimento ao recurso ordinário, sob o fundamento de que a Recorrente carece de interesse recursal, pois o julgador deixou a definição da forma de liquidação para a fase de execução, de modo que a matéria não foi analisada sob o enfoque do art. 145, § 2º, do CPC, carecendo a matéria de prequestionamento, nos moldes da Súmula nº 297, itens I e II, do TST. Recurso de revista não conhecido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente